Tribunal: TJMT
Processo: 1042291-12.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042291-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALACIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 255.344.836-87 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - AUSÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – REEMBOLSO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA –

EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2.

Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Demostrado a obscuridade/contradição/omissão ou erro material no acórdão atacado.

5. Assim, nos autos onde está escrito: “
5. Verifico ainda que, o presente feito foi protocolado na data de 15 de agosto de 2023 e a resolução pela via administrativa ocorreu em julho de 2019, conforme comprovante de TED id. 198142170
.”, leia-se: 5. Verifico ainda que, o presente feito foi protocolado na data de 15 de agosto de 2023 e a resolução pela via administrativa ocorreu em 18 de julho de 2023, conforme comprovante de TED id. 198142170.

6.

Embargos de Declaração conhecido e parcialmente acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra o
acórdão
de id. 220324156, na qual esta Juíza na qualidade de vogal proferiu o voto vencedor.

A parte embargante alega, “ipsis litteris”:

(...)

“
Veja-se que o voto do Relator se equivoca ao afirmar que a resolução pela via administrativa ocorreu em julho de 2019. Entretanto conforme se observa do documento de id 198142170, a devolução ocorreu apenas em julho de 2023
.”

Dessa forma, requer, “in verbis”:

(...)

“
Por todo o narrado, REQUER a Vossa Excelência o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de sanar os vícios constantes em Vossa decisão, retificando-se a data correta da resolução pela via administrativa para julho de 2023, e reformar a sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais
”.

A parte embargada (parte reclamada) não apresentou contrarrazões alusivo aos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024